Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708833-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCINETE RAMOS DE SALES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO/PRESO. SUICÍDIO. CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA PRECÁRIA. FIAÇÃO ELÉTRICA EXPOSTA. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, inclusive pela violação na proteção dos presos assegurada no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição da República. Tema 592 do STF. 2. Se o estado participa da produção do resultado danoso, por meio da disponibilização de estrutura precária (mantendo fios elétricos expostos na cela), da qual se utiliza o preso para se suicidar (eletrocutado), não há que se falar em causa excludente do nexo causal. Apelação do ente público desprovida. 3. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso, tem-se fixado, em média, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização à mãe do detento, já considerada a participação deste no resultado morte. Quantum majorado. 4. O fato de o falecido estar preso não inviabiliza seu trabalho e sua contribuição com o grupo familiar, presumindo-se esta quando se está diante de família de baixa renda. Pensionamento de 1/3 do salário-mínimo, excluídas férias e décimo-terceiro, até a beneficiária completar 76 anos de idade (expectativa aproximada de vida do IBGE). 5. Os juros de mora, no caso de indenização por dano moral em virtude de morte de preso, correm do evento danoso. 6. Apelação do ente público desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 944, 945, 948, inciso II, e 951, todos do CCB, afirmando que é incontroverso nos autos que o óbito decorreu de ato exclusivo do detento, inexistindo nexo de causalidade. Suscita, ainda, a inexistência de atividade remuneratória exercida pelo falecido. Pede seja afastado o pensionamento imposto ao recorrente. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da pensão fixada no acórdão combatido, pleiteia que o pensionamento seja limitado até a data em que a beneficiária completa 65 (sessenta e cinco) anos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, inciso XLIX, e 37, §6o, ambos da CF, articulando a inaplicabilidade do Tema 592 do STF, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 186, 927, 944, 945, 948, inciso II, e 951, todos do CCB. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário fundamentado na alegada afronta aos artigos 5o, inciso XLIX, e 37, §6o, ambos da CF. Isso porque o STF, na oportunidade do julgamento do RE 841526 (Tema 592), concluiu que “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 51102427): (...) Na hipótese da morte do detento, o Supremo Tribunal Federal já definiu, no Tema 592, que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal - CRFB/88, o Estado é responsável”. Na hipótese da morte do detento, o Supremo Tribunal Federal já definiu, no Tema 592, que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal - CRFB/88, o Estado é responsável”. (...) Dessa forma, o resultado morte produzido decorreu diretamente da precariedade das instalações e, por conseguinte, da inobservância pelo ente público ao art. 5o, inciso XLIX, da CRFB/88, que assegura “aos presos o respeito à integridade física e moral”, inclusive de um local digno para seu recolhimento. Portanto, estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do estado, não havendo que se falar em causa excludente de nexo causal. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028